Tribunal: STF
Processo: Rcl 84925
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. MOTORISTA PROFISSIONAL. TEMPO DE ESPERA. CÔMPUTO DO TEMPO NA JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 5.322-ED. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5.322. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportes Pellenz Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020528-75.2022.5.04.0801, sob a alegação de inobservância da modulação dos efeitos firmada no julgamento da ADI 5.322. 



    Em síntese, sustenta a reclamante que foi condenada em reclamação trabalhista ao pagamento das horas de espera do ex-empregado motorista profissional, como se fossem período laboral, computadas na jornada de trabalho.



    Afirma que, ao conferir eficácia retroativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 235-C, §8º e §9º, da CLT, a decisão reclamada deixou de aplicar a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 5.322, uma vez que esta Suprema Corte teria atribuído eficácia ex nunc à decisão de inconstitucionalidade, a partir da publicação da ata de julgamento de mérito da ação direta, em 12/07/2023.



    Sustenta que até a referida data deve prevalecer a natureza indenizatória das horas de espera, sem reflexos salariais. Aduz, nesse sentido, que “a decisão da Justiça Trabalhista, na forma em que se encontra, condena a empresa a pagar como verba salarial as horas de espera, sendo que, ao tempo do contrato de trabalho a lei era outra, as horas de espera eram verba indenizatória e não computavam na jornada, nos termos do artigo 235-C, §8º e §9º, da CLT, que foram objeto da ADI 5.322” (doc. 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida no Processo nº 0020528-75.2022.5.04.0801, “para assegurar a observância da modulação de efeitos fixada na ADI 5322, reconhecendo a natureza indenizatória das horas de espera até 12/06/2023”.



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (docs. 15 e 16).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” (ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/08/2023)



    Na ocasião, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da Lei 13.103/2015, com a declaração de inconstitucionalidade da exclusão do tempo de espera do motorista profissional da sua jornada de trabalho. 



    Com efeito, em 14/10/2024, o Tribunal acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT e modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia ex nunc a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta (12/07/2023). Eis a ementa do aludido julgado:



    “EMENTA: REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” (Grifei)



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada no mencionado precedente desta Corte. Isso porque, no caso sub examine, o vínculo de trabalho ocorreu entre 1º/07/2010 e 03/11/2022 (doc. 6, p. 1), período anterior, portanto, à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322, ocorrida em 12/07/2023. É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 7, p. 6-8):



    “2.1 TEMPO DE ESPERA 



    O reclamante assevera que, diante da decisão definitiva de mérito do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 5.322 declarando a inconstitucionalidade do tempo de espera e do corolário efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), é impositiva a condenação da reclamada ao pagamento das horas de espera deferidas pela sentença como horas extraordinárias, com adicionais de 50 e 100% e reflexos postulados na inicial. 



    Já a reclamada informa que se as horas de espera ultrapassarem 2 horas ininterruptas, o motorista entra em repouso, conforme determina o §11º, do artigo 235-C, da CLT, o que deixou de ser considerado. Por fim, destaca que não há falar em hora extra inadimplida, tampouco a supressão dos intervalos para descanso e alimentação, pois além do descanso intrajornada, os motoristas devem atentar para os intervalos referentes ao tempo de direção, configurando tal condenação em bis in idem. 



    Ao exame. 



    Acerca do tempo de espera, a decisão de primeiro grau foi no seguinte sentido:



    [...]



    Ao tempo de espera foi atribuída natureza indenizatória, por observância do disposto no art. 235-C da CLT.



    Entretanto, de acordo com o julgamento da ADI 5.322, alguns pontos da Lei 13.103/2015 foram declarados inconstitucionais pelo STF. Especificamente em relação ao tempo de espera, passou a ser computado na jornada, atribuindo-se natureza salarial. Ainda que pendam sobre a ação direta de inconstitucionalidade invocada o julgamento de embargos de declaração, não há registro de modulação dos efeitos do provimento referido, que se deu, quanto ao tempo de espera, por unanimidade (Fonte: Portal do STF, no endereço eletrônico https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?d=15360546007&ext=.pdf. Consulta em 05/10/2023). A decisão foi proferida consoante termos que seguem:



    [...]



    Portanto, em atenção ao julgado pelo STF na ADI 5.322, determino que o tempo de espera integre a jornada do trabalhador, devendo ser remunerado como parcela salarial.



    Assim, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que as horas de espera sejam incluídas na jornada de trabalho, com reflexos em repousos semanais remunerados, feriados, férias com 1/3, 13º salários e FGTS.” (Grifei)



    Destarte, uma vez que o período do vínculo de emprego é anterior à publicação da ata de julgamento de mérito, deve ser aplicada à espécie a modulação de efeitos fixada no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: Rcl 84.121, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/11/2025; Rcl 85.026, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2025; Rcl 80.655, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/08/2025. No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAS. TEMPO DE ESPERA: DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 82.381-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03/09/2025, grifei)



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020528-75.2022.5.04.0801, e determinar que outro seja proferido, observando-se a modulação de efeitos fixada na ADI 5.322-ED.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente